Tribunal: TJDFT
Processo: 0022083-21.2012.8.07.0001
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-03-10
Data de publicação: 2022-03-19

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES E POSSE DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. DOSIMETRIA DA PENA. MAUS ANTECEDENTES RECONHECIDOS. INVIÁVEL O RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. RECURSO DESPROVIDO.
1. Se o réu é portador de maus antecedentes deve ser afastado o benefício do tráfico privilegiado, instituto criado para atender àqueles que eventualmente, de forma isolada, tenham incidido na conduta de tráfico (artigo 33, § 4o, da Lei n.o 11.343/2006).
2. Recurso conhecido e desprovido.